Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-96.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. PRIMAZIA DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A Constituição Federal em seu art. 5o, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. O Código de Processo Civil, em decorrência de garantia constitucional, traz expressamente, em seus artigos 9o e 10, a vedação à surpresa das partes.
3. De acordo com o artigo 317 do CPC, “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
4. O autor não pode ser penalizado se não lhe foi concedida a oportunidade de conhecimento e de manifestação quanto às pendências e possíveis irregularidades apontadas no processo de análise.
5. “O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito ocupa posição proeminente, evitando-se a extinção por irregularidades que poderiam eventualmente ser supridas pelas partes, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC.” (Acórdão 1789972, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 06/12/2023.)
6. Apelação conhecida e provida.